Tribunal: TJDFT
Processo: 0726216-73.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL - INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração opostos pela parte autora, alegando contrariedade e omissão na sentença, que não se pronunciou acerca das razões legais lançadas pela embargante para conceder a isenção de imposto de renda desde a data do acometimento da moléstia.
2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
3. Sem razão a embargante.
4. No caso em apreço, observa-se que não há que se falar em erro material, omissão ou contradição no julgado, mas tão-somente em entendimento contrário ao pretendido, e o julgador não está obrigado a responder de forma individualizada todas as questões deduzidas pelas partes, tampouco apontar todos os dispositivos e fundamentos legais sobre o tema, sendo suficiente que decline as razões de seu convencimento.
5. Os presentes embargos não apontam erro material, omissão, contradição ou obscuridade, mas, sim, buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada no caso sob análise. Reitera-se que o vício apontado deve estar contido no próprio julgamento, o que não ocorreu. Resta evidente que o acórdão embargado cumpriu sua finalidade, na medida em que analisou as teses jurídicas sustentadas e decidiu fundamentadamente, emitindo juízo de valor sobre as questões relevantes para o julgamento da matéria devolvida no recurso.
6. Os embargos não apontam erro material, omissão, contradição ou obscuridade, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada, o que não merece prosperar.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.